Tribunal: TJDFT
Processo: 0718786-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718786-84.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP AGRAVADO: DENIS RAYNE DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por REALSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP contra a decisão interlocutória proferida pela 1a Vara Cível de Samambaia (0017737-61.2016.8.07.0009), pela qual indeferido o pedido de quebra de sigilo bancário de terceiro estranho à lide, análise do pedido de quebra de sigilo bancário do réu a ser levada a efeito após apresentação pelo autor/agravante de documentos comprobatórios de valores que teriam sido depositados na conta do réu. Na origem, cuida-se de ação de reparação de danos proposta por REAL SUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA EPP em desfavor de DENIS RAYNE DE ARAUJO, na qual a parte autora alega que o réu vendeu de bilhetes de passagens, cujos valores foram depositados em sua conta ou de pessoas a ele relacionadas à empresa autora. Deferido ao autor prazo de 5 (cinco) dias para juntada de documentos comprobatórios dos alegados pagamento/transferência relativos aos bilhetes constantes nos Boletins Diários de Vendas de 1 a 5 em favor do réu ou de pessoas a ele relacionadas (ID 62844992), informou o autor não dispor de referidos comprovantes, requerendo ao Juízo a oitiva das testemunhas arroladas e a exibição incidental de documentos com a determinação de pesquisa via BacenJud da movimentação bancária dos últimos 5 (cinco) anos das contas correntes do réu e de DANIELE BARBOSA DA SILVA (conta corrente no 4463.013.00001735 da Caixa Econômica Federal) – ID 63762525. Sobreveio a decisão ora agravada nos seguintes termos: “Na manifestação de ID 63762525, o autor informa que não possui os comprovantes documentais do pagamento feito pelos passageiros diretamente na conta do réu, os quais não lhe foram repassados, mas requer a oitiva de testemunhas para comprovar o modus operandi da fraude perpetrada pelo réu e seus comparsas; e pede a quebra de sigilo bancário de Daniele Barbosa da Silva e do próprio réu, com a juntada aos autos dos seus extratos bancários dos últimos cinco anos, para comprovar os valores que não lhe foram repassados pelas vendas feitas pelo réu. DECIDO. INDEFIRO, desde logo, pedido de quebra de sigilo bancário de pessoa que não faz parte da demanda (Daniele Barbosa). Ademais, referida pessoa não é esposa do réu, não há qualquer relação de parentesco a uni-los e não há uma prova sequer de que tal senhora seria comparsa do réu. E ainda que houvesse, para eventual quebra do seu sigilo bancário, de forma legítima, obedecendo o regramento próprio, teria ela que fazer parte do polo passivo da demanda. Quanto ao pedido de quebra de sigilo do requerido, postergo sua análise para depois que o autor apresentar documentos onde constem os supostos valores que teriam sido depositados na conta do réu, bem como as respectivas datas, para fins de análise quanto a legitimidade do pedido, já que não basta vir aos autos extratos bancários de cinco anos, porque os eventuais depósitos ali realizados não poderiam ser presumidos como dinheiro pertencente à venda de passagens da empresa requerida, salvo se a autora pudesse demonstrar minimamente - e previamente - os valores que lhe pertenceriam e que alegadamente não foram repassados pelo réu. Para prova desse fato, necessário que o documento juntado seja oficial, não basta uma simples planilha unilateral, sem fundamento em livros contábeis ou de registro de venda de passagens, notas fiscais ou documentos semelhantes. É dizer, o autor tem que informar como chegou ao conhecimento dos valores supostamente não repassados, provando o fato. Se a prova é apenas o boletim diário de vendas colacionado a inicial, deve informar se tal boletim é registrado em algum livro contábil, juntando-o, bem como deverá juntar as respectivas notas fiscais de vendas, nas quais se poderá conferir o valor pago, a data, etc. Deverá informar, ainda, se houve apuração criminal dos fatos e seu resultado, se necessário, o Juízo poderá requisitar informações eventualmente sigilosas as quais não tenha tido acesso, desde que pedido. Por fim, anoto, a prova testemunhal pleiteada apenas servirá para corroborar a suposta fraude se houver prova documental dos valores, pois do contrário será inútil, já que evidentemente a testemunha não saberá falar sobre os valores objeto da suposta apropriação indébita praticada pelo réu, cujo ressarcimento é justamente buscado nesse processo. Esclarecidos tais pontos, defiro prazo de 15 dias úteis ao autor para juntar as notas fiscais das vendas de passagens referentes aos boletins diários de vendas informados na inicial e que fundamentam o seu pedido, quando então será analisado o pedido de oitiva de testemunhas e sua necessidade. I. (ID 64082000) Em suas razões recursais (ID 17109377), sustenta, em síntese, que “o agravado foi prestador de serviços da empresa agravante atuando na supervisão dos serviços de venda de bilhetes de passagem para o público em geral, seja perante agencias de viagem parceiras, seja junto aos guichês localizados em terminais rodoviários. Lamentavelmente, em tal condição de estrita confiança o agravado veio a apropriar-se de valores pertencentes à empresa agravante decorrente da venda de bilhetes de passagem”, narrando que “os passageiros faziam os pagamentos diretamente ao requerido que, por sua vez, depositava tal numerário ou em sua conta corrente ou em conta corrente de DANIELE BARBOSA DA SILVA, conforme comprovam os recibos colacionados aos autos, ID 32711927”, pessoa diretamente ligada ao réu, o que teria sido documentalmente comprovado, razão por que “legítima a pretensão aqui ventilada, mesmo ela sendo terceira estranha à lide”. Destacando que direito a sigilo bancário não é absoluto, podendo ser flexibilizado diante dos interesses da justiça, satisfeitos os requisitos para a antecipação do efeito suspensivo: “periculum in mora está consubstanciado no fato de que a demora na concessão de tal medida prejudicará a agravante, pois o detalhamento bancário de Daniele, como já informado, é essencial para provar os desvios de numerários pelo agravado.” Por fim, requer: “a) Receber o presente agravo de instrumento e, initio litis e inaudita altera pars, em caráter de urgência, atribuir efeito suspensivo ao feito principal para que aguarde o julgamento do presente recurso; b) Receber o presente agravo de instrumento e, initio litis e inaudita altera pars, conceder a tutela recursal, no sentido de determinar a quebra de sigilo bancário de Daniele Barbosa da Silva, referente aos últimos 05 (cinco) anos; c) Determinar a intimação do agravado, para, em querendo, manifestar no feito; d) No mérito, que seja confirmada a tutela de urgência, de modo a reformar a r. decisão agravada, determinando a quebra de sigilo bancário de Daniele Barbosa da Silva, referente aos últimos 05 (cinco) anos.” Sem preparo em razão da gratuidade de justiça deferida na decisão do ID 62258551. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Conforme bem fixado na decisão agravada, a despeito das alegações da agravante e da documentação que acompanha a inicial, não é possível definir ligação da pessoa de DANIELE BARBOSA DA SILVA ao réu ou aos alegados desvios de recursos da venda de passagens da empresa agravante. Sigilo bancário é garantia constitucional, corolário do direito à intimidade e do direito ao sigilo de dados, assegurados nos incisos X e XII do artigo 5o da Constituição Federal, e, como tal, sua quebra somente é admitida de forma excepcional e somente quando imprescindível ao deslinde da lide, o que não é o caso dos autos especialmente porque a quebra de sigilo bancário pretendida é de pessoa estranha à lide. Desse modo, num juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, não sendo o caso de antecipação dos efeitos da tutela postulada no presente recurso, razão por que indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravante. Comunique-se. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 30 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora